Tribunal: CARF
Processo: 11831.006416/2002-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-12-07

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11831.006416/2002-45
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.247 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
12 de novembro de 2020
Recorrente
EDENRED BRASIL PARTICIPAÇÕES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1999
RECURSO
ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA
DE
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. NÃO
CONHECIMENTO.
O recurso especial interposto para a Câmara Superior de Recursos Fiscais, para
ser conhecido, deve demonstrar a divergência de interpretação da legislação
tributária entre a decisão recorrida e o(s) paradigma(s).
Uma vez verificada a ausência de similitude fática entre eles, de forma a afastar
a convicção de que o racional empregado no paradigma teria o potencial de
reformar o acórdão recorrido, não se caracteriza o dissídio jurisprudencial
exigido pelo artigo 67 do Anexo II do RICARF/2015, razão pela qual o recurso
especial não deve ser conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial. Votaram pelas conclusões as Conselheiras Edeli Pereira Bessa e Livia De
Carli Germano. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a Conselheira Edeli
Pereira Bessa.
(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella e Andrea
Duek Simantob (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11831.006416/2002-45
Fl. 1871
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.247 - CSRF/1a Turma
Processo no 11831.006416/2002-45

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela contribuinte em face
do Acórdão no 1102-00.438 (fls. 1.523/1.532), que negou provimento ao recurso voluntário,
conforme ementa abaixo:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1999
SALDO NEGATIVO DE IRPJ E CSLL NA DIPJ. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
IMPOSSIBILIDADE.
Os artigos 150 e 173 do CTN estabelecem o prazo decadencial aplicável às hipóteses de
constituição do crédito tributário pelo lançamento, mas não implicam a homologação
tácita dos saldos negativos de IRPJ e CSLL informados nas declarações apresentadas,
os quais são passíveis de verificação, quanto à sua certeza e liquidez, no âmbito da
análise dos pedidos de restituição ou das declarações de compensação apresentadas.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PRAZO PARA HOMOLOGAÇÃO.
Nos termos da legislação, o fisco dispõe do prazo de cinco anos, contado da data da
entrega da declaração de compensação, para homologar a compensação declarada pelo
sujeito passivo.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO / DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA
PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de repetição ou
à compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o pagamento indevido ou
maior que o devido.
IRPJ. SALDO NEGATIVO.
O reconhecimento de direito creditório a titulo de saldo negativo de IRPJ reclama
efetividade no pagamento das antecipações calculadas por estimativa, a apresentação do
comprovante de retenção do IRRF emitido pela fonte pagadora, a comprovação da
oferta à tributação da receita que ensejou a retenção e, ainda, a apresentação dos
elementos indicadores dos resultados contábil e fiscal (balanço patrimonial,
demonstrativo de resultado do exercício - DRE e o Livro de Apuração do Lucro Real -
Lalur), de sorte a aferir a plena identidade entre estes e o teor informado na Declaração
de Informações Econômico-Fiscais (DIPJ).
RECEITAS FINANCEIRAS. RETENÇÃO NA FONTE. TRIBUTAÇÃO. REGIME
DE COMPETÊNCIA.
Em razão da adoção do regime de competência para o reconhecimento das receitas
financeiras, pode haver descompasso temporal entre a tributação das mesmas pelo
imposto de renda ao final do respectivo período de apuração, e a efetiva retenção do
imposto na fonte, circunstancia esta que não invalida a plena dedução do imposto de
renda retido no período de apuração em que ocorrer a retenção, entretanto, é necessário
que seja feita a prova, com elementos da escrituração comercial e fiscal da requerente,
de que as receitas foram de fato oferecidas a tributação em períodos anteriores.
DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FISCAIS - DIPJ. ERRO DE
FATO. NÃO COMPROVAÇÃO.
Fl. 1872
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.247 - CSRF/1a Turma
Processo no 11831.006416/2002-45

A alegação de erro de fato no preenchimento de Declaração de Informações
Econômico-Fiscais deve ser acompanhada dos elementos de prova convincentes de sua
ocorrência, não surtindo tal efeito a apresentação de simples planilhas de controle
interno da requerente.

O processo trata de Pedido de Restituição de Saldo Negativo relativo ao ano base
de 1999, seguido de compensações que não foram homologadas.
Quando da análise do alegado direito creditório (fls. 996/999), a autoridade fiscal
entendeu que:

Na linha 18 da ficha 13A da DIPJ/2000 (fl. 75), o contribuinte informa um saldo
negativo de IRPJ no valor de R$ 1.302.176,35, obtido conforme tabela abaixo:

Informes de rendimentos apresentados pelo contribuinte (fls. 81 a 98) apontam
retenções sobre rendimentos produzidos por aplicações financeiras de renda fixa e
operações de swap. As retenções sobre rendimentos produzidos por aplicações
financeiras de renda fixa montaram a R$ 2.701.274,80; as receitas correspondentes a
esse valor foram oferecidas à tributação, conforme a rubrica 'Outras Receitas
Financeiras' da Demonstração do Resultado da DIPJ/2000 (fl. 103); já os rendimentos
auferidos nas operações de swap não foram informados na linha 21 da ficha 07 (fl. 103),
conforme prescreve o Manual da DIPJ/2000. Quanto aos pagamentos dos débitos por
estimativa, o contribuinte alega, à fl 72, ter compensado o valor informado na rubrica '5'
da tabela supra com o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 1997 (fl. 100).
Verificando-se a composição de tal saldo, observa-se que, se não fosse pela dedução da
rubrica `Saldos Negativos de Períodos Anteriores', o contribuinte não haveria apurado
saldo negativo do ano-calendário de 1997, mas sim Imposto a Pagar. Haja vista o
contribuinte não ter fornecido elementos que pudessem identificar a que período (s)
referia-se tal rubrica, tampouco os pagamentos e/ou créditos nos quais se originava, o
alegado credito referente ao ano-calendário de 1997 não se reveste da liquidez e certeza
preconizada pelo CTN no que concerne à compensação de créditos tributários.
Feitas essas considerações, o cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real referente
ao ano-calendário de 1999 dar-se-á consoante o quadro abaixo:

Fl. 1873
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.247 - CSRF/1a Turma
Processo no 11831.006416/2002-45

Destarte, não há que se falar em saldo negativo de IRPJ referente ao ano-calendário de
1999.

Com a ciência da não homologação do pleito, a contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade (fls. 1.026/1.035), na qual aduz, em resumo, que:
(i) o prazo de 5 (cinco) anos da apresentação da Declaração de Compensação já
teria expirado, motivo pelo qual ocorreu a homologação tácita.
(ii) houve mero erro de preenchimento na DIPJ/2000 ao não informar
corretamente os valores correspondentes às receitas financeiras, tendo declarado
equivocadamente na linha 24 ("Outras Receitas Financeiras") , o valor de R$ 22.779.201,13,
quando, na verdade, deveria ter preenchido da seguinte maneira:
Linha 21 — Ganhos Auferidos no Mercado de Renda Variável -R$ 41.526.767,44
Linha 24— Outras Receitas Financeiras - R$ 19.411.084,96
Linha 32 — Perdas Incorr. Mercado de Renda Variável - R$ (38.158.651,27)
(iii) o montante de R$ 6.673,866,10 relativo ao IRRF sobre aplicações financeiras
referia-se a grande maioria dos casos a aplicações financeiras com prazo superior a doze meses.
(iv) adotou o regime de competência para o ano em questão, justificando que o
valor de R$ 7.566.617,34 foi tributado anteriormente ao ano-calendário de 1999 e a receita
financeira correspondente a R$ 26.067.363,22 foi oferecida no próprio ano de 1999.
(v) a planilha apresentada, acompanhada de extratos analíticos, e entregue
anteriormente ao Auditor Fiscal que proferiu o Despacho Decisório, não deixaria dúvidas da
liquidez e certeza dos valores retidos a titulo de IRRF.
(vi) as estimativas do ano-base de 1999 (R$ 45.125,74) foram compensadas com
Saldo Negativo apurado em anos anteriores, de acordo com os documentos anexados.
Ao apreciar a defesa, a Turma de Julgamento da DRJ manteve a não homologação
das compensações, nos termos da ementa abaixo (fls. 1.348):

IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA
No cálculo do IRPJ devido, somente tem direito ao aproveitamento do IRRF retido
sobre rendimentos financeiros, se esses rendimentos integraram a base de cálculo do
Imposto de Renda.
RENDIMENTOS DE SWAP COM HEDGE
O não oferecimento dos rendimentos de SWAP impede o aproveitamento do IRF retido
na operação.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA
Fl. 1874
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.247 - CSRF/1a Turma
Processo no 11831.006416/2002-45

Somente são passiveis de homologação tácita os Pedidos de Compensação
transformados em DCOMP, relativos a compensações com débitos próprios e
protocolizados há mais de cinco anos da data do julgamento.

Na sequencia a contribuinte apresentou recurso voluntário (fls. 1.364/1.389), o
qual, conforme relato acima, teve o provimento negado.
O sujeito passivo primeiro opôs embargos de declaração (fls. 1.616/1.622), os
quais foram rejeitados (fls. 1.672/1.674), e, em seguida, interpôs recurso especial, suscitando a
existência de divergência jurisprudencial em relação às matérias a seguir identificadas:

1) Nulidade do acórdão recorrido em face de omissão não sanada nos embargos de
declaração
Acórdão paradigma no 03-04.422:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Configurando-se omissão de ponto sobre o qual a
Turma devia se pronunciar, é de se acolher os Embargos interpostos, conforme
determina o art. 27, do Regimento Interno da Câmara Superior de Recursos Fiscais.
PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA DO CONTRIBUINTE – NULIDADE -
Tendo a Câmara recorrida deixado de decidir sobre matéria trazida no Recurso
Voluntário do Contribuinte.
Acórdão paradigma no 03-04.305:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Acolhem-se os embargos quando houver erro e
omissão no aresto embargado.
DECADÊNCIA – FINSOCIAL – MESES DE JUNHO DE 1988 A DEZEMBRO DE
1989 – Para os períodos de apuração em destaque, a contagem do prazo decadencial do
Finsocial iniciava-se na data do fato gerador, sendo o prazo qüinqüenal regido pelo
disposto no § 4o do artigo 150 do CTN.

2) Instrumentos de prova: suficiência da DIPJ como instrumento de prova e
escrituração contábil como instrumento de prova
Acórdão paradigma no 106-11.691:
DEPÓSITO BANCÁRIO - O depósito, por meio de cheque nominal ao contribuinte,
apesar de significar um princípio de presunção de rendimento, não representa o próprio
rendimento, pois não existe nos autos nada que vincule este valor a uma presumida
renda.
PROVA DO RENDIMENTO - As informações dadas pelo contribuinte em sua
Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física estão sujeitas à confirmação mediante
comprovação do que declarou ser expressão da verdade, logo, não comprovado, não
pode ser mantido como recurso disponível.
DOCUMENTAÇÃO HÁBIL - A Declaração de Rendimentos é um documento fiscal
obrigatório e que se reveste de toda a formalidade que a Administração Tributária
entende ser necessária. Por isso, trata-se de documento oficial, com presunção de
Fl. 1875
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.247 - CSRF/1a Turma
Processo no 11831.006416/2002-45

veracidade, que inverte o ônus da prova para quem alega o contrário do que consta ali
informado. Nesse sentido, a informação da existência de vínculo jurídico (empréstimo),
tanto na Declaração do credor quanto do devedor, é documento hábil a comprová-lo.
Acórdão paradigma no 1101-00.572 (fls. 1.740/1.759):
RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. DEDUÇÃO DE IRRF.
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA E DE
OPERAÇÕES DE SWAP. Frente a parecer fiscal que, examinando a escrituração
contábil do sujeito passivo, conclui pela regularidade do oferecimento, à tributação, das
receitas financeiras auferidas, não prevalecem as inferências feitas pela autoridade
administrativa a partir das informações prestadas em DIPJ e, pelas fontes pagadoras, em
DIRF.

3) Verdade Material
Acórdão paradigma no 103-19.789:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
-
PRINCÍPIO
DA
VERDADE
MATERIAL - NULIDADE
A não apreciação de documentos juntados aos autos depois da impugnação tempestiva e
antes da decisão fere o princípio da verdade material, com ofensa ao princípio
constitucional da ampla defesa. No processo administrativo predomina o princípio da
verdade material, no sentido de que aí se busca descobrir se realmente ocorreu ou não o
fato gerador, pois o que está em jogo é a legalidade da tributação. O importante é saber
se o fato gerador ocorreu e se a obrigação teve seu nascimento.
Acórdão paradigma no 104-17.249:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL – PRESSUPOSTOS BASILARES -
VERDADE MATERIAL - Sob o manto da verdade material, todo o erro ou equívoco
deve ser reparado tanto quanto possível, da forma menos injusta tanto para o fisco
quanto para o contribuinte. Erros ou equívocos não têm o condão de se transformarem
em fatos geradores de obrigação tributária.

4) Decadência: apesar de mencionar a matéria, não houve indicação de paradigma.

Tramitado o feito, o apelo especial teve o seu seguimento negado pelo despacho
de fls. 1.787/1.796, que assim concluiu:

Diante do exposto, com fundamento nos art.67 e 68, do anexo II do RICARF, proponho
que seja NEGADO SEGUIMENTO ao Recurso Especial interposto pelo sujeito
passivo, no que diz respeito às matérias (1) Nulidade do acórdão recorrido e (3) Da
Verdade Material, por ausência de prequestionamento da matéria e por não demonstrar
a matéria interpretada de maneira divergente (art.67, §§1o, 5o e 8o); no que diz respeito à
matéria do item (2) Instrumentos de prova, por não demonstrar a matéria interpretada
de maneira divergente (art.67, §§1o e 8o); no que concerne ao item (4) Decadência, por
absoluta falta de indicação de paradigma (art.67, §7o c/c art.68, §3o).
Fl. 1876
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.247 - CSRF/1a Turma
Processo no 11831.006416/2002-45

Cientificada dessa negativa, a contribuinte interpôs agravo (fls. 1.822/1.841) ao
Presidente da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), o qual foi parcialmente acolhido
(fls. 1.843/1.853) para dar seguimento à matéria “instrumento de prova: DIPJ e escrituração
contábil”, sob o entendimento de existir divergência apenas em face do Acórdão “paradigma” no
1101-000.572.
Segundo consta do despacho de admissibilidade:

(...)
A interessada insiste que a divergência entre os julgados não está fundamentada em
qual o modelo de declaração utilizada, mas sim no fato de no acórdão recorrido
desconsiderou-se como prova a declaração de imposto de renda, enquanto no
paradigma foi considerada ela como elemento suficiente para comprovação de um fato.
Acrescenta que as declarações da pessoa física e da jurídica possuem as mesmas bases,
havendo campos específicos para indicação das receitas submetidas a tributação, cujos
lançamentos são provas insofismáveis do oferecimento dessas verbas à incidência do
Imposto de Renda.
(...)
A interessada aduz que referido paradigma é PERFEITO e irrefutável, pois o acórdão
recorrido não apenas se distanciou da jurisprudência desta C. Corte, como se mostra
contrário a decisão pertinente a situação idêntica relativa a outro processo da própria
Agravante. Destaca que não houve análise da escrituração contábil, mas apenas de
uma linha da DIPJ, sendo certo que toda a receita foi oferecida a tributação em outras
linhas da declaração.
De fato, o voto condutor do paradigma no 1101-00.572 expõe que:
Ou seja, a interessada não faz prova em sua manifestação de inconformidade, ou em
seu recurso voluntário, da forma de contabilização dos rendimentos auferidos nas
operações de swap, nem esclarece porque teria computado os questionados
rendimentos na linha destinada a variações cambiais ativas. Todavia, o procedimento
adotado pela autoridade administrativa e os demais elementos presentes nos autos
não permitem que seja imputado à interessada o ônus desta prova.
De fato, como relatado, a contribuinte juntou aos autos os comprovantes de retenção de
imposto de renda na fonte e, destes, extrai-se praticamente os mesmos valores apurados
pela autoridade preparadora no exame das DIRF:
[...]
De outro lado, a autoridade administrativa, para glosar a dedução de boa parte destas
retenções, limitou-se a inferir o imposto que teria sido retido sobre as receitas
financeiras informadas na linha24 da Ficha 06A, sem exigir esclarecimentos da
contribuinte, ou mesmo cogitar que rendimentos das operações de swap poderiam ter
natureza assemelhada a variação cambial ativa e, assim, terem sido informados em
outra linha da DIPJ. (negrejou-se)
A verificação contábil referida no paradigma, em verdade, foi promovida depois da não-
homologação das compensações e antes do julgamento de 1a instância, consoante
expresso na sequência do voto condutor acima:
Fl. 1877
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.247 - CSRF/1a Turma
Processo no 11831.006416/2002-45

Para além disso, antes do julgamento de 1a instância, a DEFIS/SP desenvolveu
procedimento fiscal em face da contribuinte e, examinando sua escrituração, bem como
analisando os rendimentos auferidos no conjunto dos três primeiros trimestres de 2001,
concluiu pela compatibilidade entre as informações das DIRF, a escrituração e a
informação dos valores correspondentes em DIPJ.
Claro está que a autoridade lançadora não identificou qualquer irregularidade no
descompasso entre o registro contábil dos rendimentos e a sua informação pelas fontes
pagadoras, mormente tendo em conta que no 1o trimestre de 2001 a apropriação de
receitas auferidas foi muito superior ao informado pelas fontes pagadoras.
Importante recordar que as informações acima indicadas como receitas auferidas foram
prestadas pela contribuinte quando intimada a apresentar a documentação que serviu
de base para os lançamentos constantes dos livros Diário e Razão no ano-calendário de
2001, referentes às receitas financeiras constantes da DIPJ/2002, e depois de ter
apresentado à Fiscalização”caderno” contendo as fichas 06A, páginas 11, 12, 13 e 14
linhas 20 e 24 da DIPJ/2002, em que foram inseridas as receitas financeiras do ano-
calendário 2001, assim como as fls. dos livros Diário e Razão em que estão efetuados os
lançamentos contábeis de apropriação das receitas financeiras.
Quanto ao descompasso entre o momento no qual as receitas financeiras são
submetidas à incidência do imposto de renda pelas fontes pagadoras, e o seu registro
contábil, a Instrução Normativa SRF no 25/2001 evidencia que tal pode ocorrer, ao
confirmar a incidência do imposto no momento do pagamento ou crédito do
rendimento:
[...]
Diante deste contexto, não é possível desqualificar a prova coletada durante o
procedimento fiscal, e que instruiu o processo administrativo no13807.004807/2004-10,
tão só em razão da insuficiência de elementos ali presentes. A autoridade fiscal intimou
a interessada a apresentar elementos de sua escrituração e, examinando-os, concluiu
por sua regularidade. Se não juntou àqueles autos todas as informações que teve em
conta, sua apreciação somente poderia ser desconstituída, em desfavor da interessada,
com a prestação de novos esclarecimentos exigidos pela autoridade julgadora.
De outro lado, frente à possibilidade de erro no preenchimento da DIPJ, como antes
explicitado, não se vislumbra, aqui, a necessidade de qualquer outro esclarecimento a
ser prestado pela autoridade fiscal que desenvolveu o procedimento demonstrado às fls.
252/261. As conclusões ali firmadas são coerentes com a alegação da recorrente de
que informou os rendimentos questionados na linha 20 da Ficha 06A da DIPJ, e
também não destoam das informações prestadas pelas fontes pagadoras nos
comprovantes de retenção e na DIRF, quando considerada a possibilidade de os
rendimentos terem sido apropriados em período de apuração diferente daquele no qual
se verificou a retenção.
Diante, portanto, do parecer da autoridade fiscal que concluiu pela regularidade da
apuração do IRPJ do 3o trimestre/2001, e ante a insuficiência dos elementos reunidos
pela autoridade administrativa que examinou o pedido de restituição e as correlatas
compensações, o saldo negativo de IRPJ informado na DIPJ, no valor original de
R$ 4.147.045,98, deve ser reconhecido à interessada.
A agravante aduz que o acórdão utilizado como paradigma não se fundamentou na
suposta necessidade de apresentação da contabilididade, como alegado pela decisão
agravada, mas sim apontou a necessidade de diligência, caso existente fundadas
dúvidas da autoridade julgadora, a fim de se afastar a presunção de veracidade da
DIPJ e dos informes de rendimento.
Fl. 1878
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.247 - CSRF/1a Turma
Processo no 11831.006416/2002-45

De fato, a orientação do paradigma é no sentido de que o procedimento adotado pela
autoridade administrativa e os demais elementos presentes nos autos não permitem que
seja imputado à interessada o ônus desta prova. Sob esta premissa, e considerando os
demais elementos juntados aos autos, afirmou-se a desnecessidade de qualquer outro
esclarecimento a ser prestado pela autoridade fiscal que desenvolveu o procedimento
demonstrado às fls.252/261, reputando suficiente a instrução dos autos para reconhecer
o direito creditório utilizado em compensação, sem a necessidade de busca de mais
informações.
Já o acórdão recorrido, apesar de também analisar ato de não de reconhecimento de
direito creditório pautado em exame de linhas da DIPJ onde cogitou-se estariam
informadas as receitas motivadores das retenções deduzidas na apuração do saldo
negativo, exigiu do sujeito passivo a apresentação de elementos de sua contabilidade
para provar seu direito, nos seguintes termos de seu voto condutor:
Por certo que, em razão da adoção do regime de competência para o reconhecimento
das receitas financeiras, pode haver descompasso temporal entre a tributação das
mesmas pelo imposto de renda ao final do respectivo período de apuração, e a efetiva
retenção do imposto na fonte. A este respeito, desde que devidamente demonstrado que
as receitas foram oferecidas A tributação em outros períodos de apuração, plenamente
aceitável a dedução do imposto de renda retido no período de apuração em que
ocorreu a retenção.
Entretanto, tal prova há de ser feita pela parte interessada, i.e., aquela que alega o
crédito. E esta prova há de ser feita pela apresentação dos lançamentos contábeis
efetuados e elementos indicadores dos resultados contábil e fiscal (balanço
patrimonial, demonstrativo de resultado do exercício - DRE e o Livro de Apuração do
Lucro Real - Lalur), de sorte a aferir a plena identidade entre estes e o teor informado
na Declaração de Informações Econômico-Fiscais — DIPJ.
[...]
Noutro giro, alega também a recorrente erro no preenchimento de sua DIPJ, no tocante
As receitas financeiras oferecidas à tributação, desdobrando o valor informado na
linha 24 da Ficha 07-A em três, de sorte a fazer aflorar a existência de ganhos e de
perdas auferidas no mercado de renda variável.
Por certo que de meros erros de fato não se originam direitos, e neste sentido é sólida e
farta a jurisprudência do CARF, como bem observou a recorrente. Entretanto, a
comprovação de que se trata de simples engano ou falha humana deve ser feita de
forma absolutamente convincente, com base em prova segura, ou pelo menos indícios
veementes de sua ocorrência.
Tal prova, neste caso, mais uma vez, poderia ser feita mediante a apresentação das
respectivas páginas da sua escrituração comercial (Diário, Razão) em que ficasse
demonstrada a existência do registro contábil dos referidos ganhos e perdas no
mercado de renda variável, de sorte a comprovar que a sorna algébrica dos resultados
alegados pela recorrente efetivamente resultasse no montante de receitas financeiras
que foi informado na linha 24 da Ficha 07-A da DIPJ.
Sem tal demonstração, impossível reconhecer-se a ocorrência de erro de fato, posto
que calcado em mera alegação da parte interessada a quem incumbe a prova.
Assim, apesar de os casos não serem idênticos, como alega a agravante, há divergência
entre a orientação decisória dos acórdãos comparados, vez que no recorrido impõe-se ao
sujeito passivo o dever de prova de suas alegações frente a acusação fiscal semelhante
àquela que, no paradigma, afirmou-se insuficiente para esta imposição probatória,
declarando-se satisfatórias outras informações prestadas pela autoridade fiscal para,
assim, não se buscar mais elementos com vistas ao reconhecimento do direito creditório.
Fl. 1879
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.247 - CSRF/1a Turma
Processo no 11831.006416/2002-45

Constata-se, ante o exposto, a regularidade formal do exame de admissibilidade e a
presença dos pressupostos de conhecimento do agravo, bem como a necessidade de
parcial reforma do despacho questionado.

Registra-se, aqui, que a PGFN, nos autos do PAF no 11831.0006418/2002-34,
interpôs recurso especial em face do Acórdão no 1101-00.572 (considerado paradigma deste
caso), recurso este que, para demonstrar a divergência jurisprudencial necessária, indicou como
paradigma o Acórdão ora recorrido (no 1102-00.438) e encontra-se sob minha relatoria para
julgamento nesta mesma Sessão.
Após intimada acerca da admissibilidade do presente recurso especial, a PGFN
ofereceu contrarrazões (fls. 1.860/1.868) em que sustenta, preliminarmente, o não conhecimento
do apelo, “haja vista que os acórdãos invocados como paradigma (acórdão 106-11.691 e
acórdão 1101-00.572) não remontam a substrato fático semelhante ao que se discute no
presente processo” e, no mérito, pede seja o recurso improvido, a fim de manter a decisão
recorrida nos seus próprios termos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator

Conhecimento
Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), por suas turmas, julgar
recurso especial interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação divergente
da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF, nos
termos do art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 09/06/2015 (RICARF/2015).
Em seu recurso especial, pretende o contribuinte reformar a decisão que
considerou que o oferecimento à tributação das receitas financeiras que deram origem ao IR-
Fonte formador do Saldo Negativo não restou comprovado em face da ausência de suporte
contábil quanto ao alegado erro na DIPJ, fato este que prejudicou o reconhecimento do alegado
direito creditório em razão de ausência de liquidez e certeza.
Quando do primeiro despacho de admissibilidade, a divergência em relação ao
“paradigma” (Acórdão no 1101-00.572) foi afastada sob o seguinte fundamento:
(...)
No paradigma apresentado, a convicção do julgador foi formada a partir da escrituração
contábil, não prevalecendo os dados da DIPJ. No acórdão recorrido, entendeu-se que
Fl. 1880
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.247 - CSRF/1a Turma
Processo no 11831.006416/2002-45

caberia ao sujeito passivo comprovar que as receitas foram oferecidas à tributação,
através da escrituração contábil, todavia o recorrente limitou-se a entregar planilhas, de
acordo com o seguinte trecho do acórdão recorrido (e-fl.1531):
(...) A este respeito, desde que devidamente demonstrado que as receitas foram
oferecidas à tributação em outros períodos de apuração, plenamente aceitável a
dedução do imposto de renda retido no período de apuração em que ocorreu a
retenção.
Entretanto, tal prova há de ser feita pela parte interessada, i.e., aquela que alega o
crédito. E esta prova há de ser feita pela apresentação dos lançamentos contábeis
efetuados e elementos indicadores dos resultados contábil e fiscal (balanço
patrimonial, demonstrativo de resultado do exercício - DRE e o Livro de Apuração do
Lucro Real - Lalur), de sorte a aferir a plena identidade entre estes e o teor informado
na Declaração de Informações Econômico-Fiscais — DIPJ.
No presente caso, verifica-se que foram acostados pela recorrente tão somente
planilhas de controle interno, por meio das quais busca comprovar que receitas
financeiras no valor de R$ 7.566.617,34, correspondentes aos comprovantes de
retenção anexos aos autos, já haviam sido tributadas anteriormente ao ano-calendário
de 1999. (grifo nosso)
Desta feita, entendo que o paradigma apresentado (n. 1101-00.572) e o acórdão
recorrido possuem mesmo entendimento, qual seja, para se comprovar se as receitas
foram oferecidas à tributação não é suficiente a DIPJ. Faz-se mister comprovar que os
dados nela informados estão de acordo com a escrituração contábil. Todavia, no
paradigma houve uma análise a escrituração, enquanto que no acórdão recorrido, a
escrituração não foi apresentada, tendo sido trazidos aos autos tão somente planilhas de
controle interno.
Logo, não vislumbro divergência quanto ao segundo paradigma (n. 1101-00.572),
posto que o mesmo consubstancia entendimento compatível com o acórdão
recorrido.

De fato, confrontando o acórdão recorrido com o dito paradigma, entendo que
nenhum reparo cabe à conclusão desse primeiro despacho, que bem demonstrou a ausência da
similitude fático-jurídica necessária ao conhecimento recursal.
Lá no caso julgado pelo paradigma, a confirmação do oferecimento das receitas
financeiras à tributação – condição necessária e suficiente para o reconhecimento do indébito -
partiu da análise da própria contabilidade da empresa, que inclusive fora auditada pelo próprio
fisco.
Isso fica claro na própria ementa do paradigma, que novamente trago à baila:

RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. DEDUÇÃO DE IRRF.
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA E DE
OPERAÇÕES DE SWAP. Frente a parecer fiscal que, examinando a escrituração
contábil do sujeito passivo, conclui pela regularidade do oferecimento, à
tributação, das receitas financeiras auferidas, não prevalecem as inferências feitas
pela autoridade administrativa a partir das informações prestadas em DIPJ e, pelas
fontes pagadoras, em DIRF. (grifamos)
Fl. 1881
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.247 - CSRF/1a Turma
Processo no 11831.006416/2002-45

Aqui, ao contrário, não houve Parecer Fiscal ou auditoria prévia, bem como a
contribuinte não apresentou sua contabilidade antes de proferida a decisão do Colegiado a quo,
tendo sido justamente a ausência da escrituração a razão determinante (ratio decidendi) para a
não homologação das compensações.
Nesse contexto, e com a devida vênia, entendo que a tentativa de reforma parcial
do despacho de admissibilidade em sede de Agravo não se sustenta diante de uma análise mais
atenta das decisões ora confrontadas, as quais, na verdade, não evidenciam dissídio
jurisprudencial.
Ambas as decisões, na verdade, adotaram uma mesma premissa, qual seja, a de
que a contabilidade é essencial para comprovar o oferecimento das receitas financeiras que
deram origem ao IRRF que compôs o Saldo Negativo à tributação.
Como na situação fática do paradigma a contabilidade constava dos autos e
suportava os valores declarados em DIPJ, o crédito restou reconhecido. Nesta situação particular,
porém, a ausência da contabilidade foi determinante para afastar a liquidez e certeza do indébito.
Tratam-se, contudo, de situações fáticas distintas, sendo esta dessemelhança o
motivo pelo qual as conclusões dos acórdão se manifestaram em sentidos opostos.
Tanto é assim que o próprio contribuinte, em suas contrarrazões oferecidas no
outro caso citado (PAF 11831.0006418/2002-34 – fls. 402/424), reconhece categoricamente não
existir similitude fática entre as decisões em questão. Nas suas palavras:

4. E mais absurdo que uma autuação desse teor e da necessidade de que tal demanda
seja submetida a órgão de 2a instância julgadora, se mostrou o despacho que admitiu o
Recurso Especial da Fazenda Nacional, que discute matéria unicamente fática e
que se fundou em decisão que NENHUMA RELAÇÃO POSSUI COM A
MATÉRIA EM DISCUSSÃO.
(...)
II.4 - AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE A DECISÃO
RECORRIDA E O ACÓRDÃO APONTADO COMO PARADIGMA.
23.
Não fossem todas as questões expostas suficientes para
determinar o indeferimento, de plano, do apelo sob análise, cumpre ainda
demonstrar o não cabimento do Recurso Especial por ausência de similitude
fática entre o acórdão recorrido e o paradigma, não tendo sido comprovada a
necessária divergência jurisprudencial.
24. Com efeito, o acórdão recorrido analisou os lançamentos contábeis e fiscais
realizados pela Recorrente, devidamente comprovados, assim como parecer fiscal
específico, o qual reconheceu expressamente a correção dos registros efetuados pela
empresa e a subsunção da receita em análise à tributação do IRPJ. Além disso, a Turma
Julgadora reconheceu, ainda, a validade da indicação da receita no campo 20 da DIPJ.
25. Nesse sentido, observem-se os seguintes excertos do acórdão recorrido:
(...)
Fl. 1882
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.247 - CSRF/1a Turma
Processo no 11831.006416/2002-45

26. Pois bem, em face desse julgado, a Recorrente apresentou como paradigma Acórdão
1102-00.438, no qual restou indeferido o pleito do contribuinte não por sua eventual
ilegitimidade, mas porque nos autos do processo a ele correlato teoricamente não teriam
sido apresentadas as provas do oferecimento das receitas à tributação. Observem-se os
excertos do acórdão paradigma:
(...)
27. Ou seja, o acórdão paradigma analisa processo em que, teoricamente, não houve
provas do oferecimento das receitas à tributação, enquanto o acórdão recorrido trata de
caso em que os julgadores atestaram a apresentação de todas as provas, inclusive
analisada por parecer fiscal específico. Observe-se que o acórdão recorrido cita
exatamente a análise da escrituração da Recorrida e de informes de rendimentos
fornecidos por terceiros.
28. Trata-se, portanto, de casos em que a situação fática sob análise não guarda qualquer
semelhança, não podendo ser conhecido o Recurso Especial da Fazenda Nacional, por
absoluto descumprimento de pressuposto essencial.
29. Importante destacar que a única matéria sobre a qual há similitude entre os acórdão
diz respeito ao reconhecimento de que não se poderia manter os lançamentos com base
no simples argumento de que a Recorrente teria indicado em linha incorreta da DIPJ a
receita originária do saldo negativo, visto que qualquer das linhas apontadas determina
sua subsunção à tributação.
30. E mais, dada a comprovação, pelo contribuinte, da invalidade do único fundamento
apontado como causa para o indeferimento do pleito de restituição, não há que se
imputar a ele qualquer outro ônus. Ainda mais em caso como o dos autos, no qual,
diferentemente do alegado pela Recorrente, não houve qualquer equívoco no
preenchimento da DIPJ, mas sim desídia do agente fiscal na análise das informações
consignadas em tal declaração.
31. De qualquer forma, o acórdão recorrido trata de situação distinta àquela do
paradigma, que jamais poderia ser utilizado como prova de divergência, a não ser em
evidente contorcionismo jurídico, como o realizado pela decisão que inadvertidamente
concedeu seguimento ao recurso ora impugnado.

Dessa forma, não conheço do Recurso Especial.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 1883
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.247 - CSRF/1a Turma
Processo no 11831.006416/2002-45

Declaração de Voto
Conselheira Edeli Pereira Bessa
Acompanhei o I. Relator em suas conclusões para negar conhecimento ao recurso
especial interposto pela Contribuinte nestes autos e pela PGFN nos autos do processo
administrativo no 11831.006418/2002-34, de interesse da mesma Contribuinte.
A Contribuinte se valeu do acórdão no 1101-00.572 proferido no processo
administrativo no 11831.006418/2002-34 para suscitar divergência jurisprudencial em face da
decisão exarada nestes autos (Acórdão no 1102-00.438), assim como a PGFN se valeu do
acórdão proferido nestes autos para suscitar divergência jurisprudencial em face da decisão
exarada nos autos do processo administrativo no 11831.006418/2002-34. Apesar de outras
matérias terem sido suscitadas pela Contribuinte nestes autos, apenas a discussão acerca do ônus
probatório do sujeito passivo em face da acusação fiscal produzida em ambos processos teve
seguimento nestes autos, sendo que tal se deu em sede de agravo e por propositura desta
Conselheira, à época Colaboradora/Especialista na assessoria da Presidência do CARF. Já nos
autos do processo administrativo no 11831.006418/2002-34, a PGFN discordou da decisão
conduzida por voto desta Conselheira, à época integrante da 1a Turma Ordinária da 1a Câmara da
1a Seção de Julgamento, no qual foi dado provimento ao recurso voluntário para validar o direito
creditório utilizado em compensação pela Contribuinte.
Enquanto nos autos do processo administrativo no 11831.006418/2002-34 foi
analisado saldo negativo de IRPJ apurado no 3o trimestre de 2001, formado, dentre outras
deduções, por retenções na fonte sofridas em razão de rendimentos auferidos em aplicações de
renda fixa e em operações de swap, nestes autos teve-se em conta saldo negativo de IRPJ
apurado no ano-calendário 1999, formado por retenções de mesma natureza. Em ambos os casos,
a autoridade fiscal identificou que as retenções deduzidas superavam os valores correspondentes
às receitas oferecidas à tributação, tomando por referência os valores informados nas linhas
correspondentes da DIPJ, e assim não admitiu a integralidade das retenções na formação do
saldo negativo.
Sob esta ótica, a similitude fática dos casos seria incontestável. Contudo, há nos
autos do processo administrativo no 11831.006418/2002-34 uma dessemelhança relevante,
porque determinante para a decisão lá proferida em favor do sujeito passivo: naqueles autos fora
juntado, antes da decisão de 1a instância, provas reunidas em procedimento fiscal desenvolvido
junto à Contribuinte e que teve por objeto, também, as retenções correspondentes aos
rendimentos auferidos nos três primeiros trimestres de 2001, as quais foram tomadas como
elementos em favor do sujeito passivo para validação das retenções que compunham o direito
creditório em litígio.
Neste sentido, o voto condutor proferido por esta Conselheira no Acórdão no
1101-00.572 analisa o procedimento de verificação do saldo negativo do 3o trimestre de 2001,
semelhante àquele realizado em face do saldo negativo de 1999, e inicialmente observa:
Ou seja, a interessada não faz prova em sua manifestação de inconformidade, ou em seu
recurso voluntário, da forma de contabilização dos rendimentos auferidos nas operações
de swap, nem esclarece porque teria computado os questionados rendimentos na linha
destinada a variações cambiais ativas. Todavia, o procedimento adotado pela autoridade
Fl. 1884
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.247 - CSRF/1a Turma
Processo no 11831.006416/2002-45

administrativa e os demais elementos presentes nos autos não permitem que seja
imputado à interessada o ônus desta prova.
De fato, como relatado, a contribuinte juntou aos autos os comprovantes de retenção de
imposto de renda na fonte e, destes, extrai-se praticamente os mesmos valores apurados
pela autoridade preparadora no exame das DIRF:
[...]
De outro lado, a autoridade administrativa, para glosar a dedução de boa parte destas
retenções, limitou-se a inferir o imposto que teria sido retido sobre as receitas
financeiras informadas na linha24 da Ficha 06A, sem exigir esclarecimentos da
contribuinte, ou mesmo cogitar que rendimentos das operações de swap poderiam ter
natureza assemelhada a variação cambial ativa e, assim, terem sido informados em
outra linha da DIPJ.
Contudo, a decisão exarada no Acórdão no 1101-00.572 não foi tomada apenas
com estas referências, porque esta Conselheira prosseguiu na análise dos demais elementos
juntados aos autos, e assim consignou:
Para além disso, antes do julgamento de l a instância, a DEFIS/SP desenvolveu
procedimento fiscal em face da contribuinte e, examinando sua escrituração, bem
como analisando os rendimentos auferidos no conjunto dos três primeiros trimestres de
2001, concluiu pela compatibilidade entre as informações das DIRF, a escrituração
e a informação dos valores correspondentes em DIPJ.
[...]
Diante deste contexto, não é possível desqualificar a prova coletada durante o
procedimento fiscal, e que instruiu o processo administrativo n°13807.004807/2004-10,
tão s6 em razão da insuficiência de elementos ali presentes. A autoridade fiscal intimou
a interessada a apresentar elementos de sua escrituração e, examinando-os, concluiu por
sua regularidade. Se não juntou àqueles autos todas as informações que teve em conta,
sua apreciação somente poderia ser desconstituida, em desfavor da interessada, com a
prestação de novos esclarecimentos exigidos pela autoridade julgadora.
De outro lado, frente à possibilidade de erro no preenchimento da DIPJ, como antes
explicitado, não se vislumbra, aqui, a necessidade de qualquer outro esclarecimento a
ser prestado pela autoridade fiscal que desenvolveu o procedimento demonstrado as fls.
252/261. As conclusões ali firmadas são coerentes com a alegação da recorrente de que
informou os rendimentos questionados na linha 20 da Ficha 06A da DIPJ, e também
não destoam das informações prestadas pelas fontes pagadoras nos comprovantes de
retenção e na DIRF, quando considerada a possibilidade de os rendimentos terem sido
apropriados em período de apuração diferente daquele no qual se verificou a retenção.
Ao final, o voto condutor do Acórdão no 1101-00.572 reúne as duas conclusões
acima para reconhecer à Contribuinte o saldo negativo em litígio nos autos do processo
administrativo no 11831.006418/2002-34:
Diante, portanto, do parecer da autoridade fiscal que concluiu pela regularidade da
apuração do IRPJ do 3° trimestre/2001, e ante a insuficiência dos elementos reunidos
pela autoridade administrativa que examinou o pedido de restituição e as correlatas
compensações, o saldo negativo de IRPJ informado na DIPJ, no valor original de R$
4.147.045,98, deve ser reconhecido à interessada.
Fl. 1885
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-005.247 - CSRF/1a Turma
Processo no 11831.006416/2002-45

Esclareça-se, apenas, que esta Relatora não tem competência para apreciar o litígio
presente nos autos do processo administrativo 19515.008440/2008-07 — formalizado
para exigência de oficio de débito compensado corn o crédito aqui tratado, mas não
declarado —pois este não lhe foi distribuído.
Por tais razões, o presente voto é no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso
voluntário, para reconhecer o direito creditório pleiteado e determinar sua imputação
aos débitos compensados, com eventual restituição do saldo remanescente à
contribuinte.
Tivesse esta Conselheira interrompido o voto na análise do procedimento fiscal
que resultou no não-reconhecimento do direito creditório em litígio naqueles autos e a
divergência jurisprudencial possivelmente estaria presente em face do Acórdão no 1102-00.438,
cujo voto condutor conclui, nos termos seguintes, ser da Contribuinte o ônus da prova de
demonstrar o oferecimento das receitas à tributação, sem perquirir como se desenvolveu,
originalmente, a análise destes fatos pela autoridade fiscal:
Por certo que, em razão da adoção do regime de competência para o reconhecimento
das receitas financeiras, pode haver descompasso temporal entre a tributação das
mesmas pelo imposto de renda ao final do respectivo período de apuração, e a efetiva
retenção do imposto na fonte. A este respeito, desde que devidamente demonstrado que
as receitas foram oferecidas A tributação em outros períodos de apuração, plenamente
aceitável a dedução do imposto de renda retido no período de apuração em que ocorreu
a retenção.
Entretanto, tal prova há de ser feita pela parte interessada, i.e., aquela que alega o
crédito. E esta prova há de ser feita pela apresentação dos lançamentos contábeis
efetuados e elementos indicadores dos resultados contábil e fiscal (balanço patrimonial,
demonstrativo de resultado do exercício - DRE e o Livro de Apuração do Lucro Real -
Lalur), de sorte a aferir a plena identidade entre estes e o teor informado na Declaração
de Informações Econômico-Fiscais — DIPJ.
No presente caso, verifica-se que foram acostados pela recorrente tão somente planilhas
de controle interno, por meio das quais busca comprovar que receitas financeiras no
valor de R$ 7.566.617,34, correspondentes aos comprovantes de retenção anexos aos
autos, já haviam sido tributadas anteriormente ao ano-calendário de 1999.
Noutro giro, alega também a recorrente erro no preenchimento de sua DIPJ, no tocante
As receitas financeiras oferecidas à tributação, desdobrando o valor informado na linha
24 da Ficha 07-A em três, de sorte a fazer aflorar a existência de ganhos e de perdas
auferidas no mercado de renda variável.
Por certo que de meros erros de fato não se originam direitos, e neste sentido é solida e
farta a jurisprudência do CARF, como bem observou a recorrente. Entretanto, a
comprovação de que se trata de simples engano ou falha humana deve ser feita de forma
absolutamente convincente, com base em prova segura, ou pelo menos indícios
veementes de sua ocorrência.
Tal prova, neste caso, mais uma vez, poderia ser feita mediante a apresentação das
respectivas páginas da sua escrituração comercial (Diário, Razão) em que ficasse
demonstrada a existência do registro contábil dos referidos ganhos e perdas no mercado
de renda variável, de sorte a comprovar que a sorna algébrica dos resultados alegados
pela recorrente efetivamente resultasse no montante de receitas financeiras que foi
informado na linha 24 da Ficha 07-A da DIPJ.
Sem tal demonstração, impossível reconhecer-se a ocorrência de erro de fato, posto que
calcado em mera alegação da parte interessada a quem incumbe a prova.
Fl. 1886
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-005.247 - CSRF/1a Turma
Processo no 11831.006416/2002-45

Inclusive foi sob esta visão míope que esta Conselheira, à época na assistência da
Presidência do CARF, propôs o acolhimento do agravo apresentado nestes autos para dar
seguimento ao recurso especial da Contribuinte neste ponto.
Contudo, melhor analisando a questão nesta ocasião, constata-se que o Colegiado
que proferiu o Acórdão no 1101-00.572 adotou a decisão proposta em seu voto condutor sem
ressalva de conclusões, e assim adotou como fundamento, também, a repercussão da prova
coletada em procedimento de fiscalização e juntada àqueles autos antes da decisão de 1a
instância. A confirmar esta conclusão, veja-se ser esta a circunstância que, destacada em ementa,
espelha a motivação do provimento dado ao recurso voluntário naqueles autos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/07/2001 a 30/09/2001
RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO.
DEDUÇÃO
DE
IRRF.
RENDIMENTOS
DE
APLICAÇÕES
FINANCEIRAS DE RENDA FIXA E DE OPERAÇÕES DE SWAP. Frente
a parecer fiscal que, examinando a escrituração contábil do sujeito passivo,
conclui pela regularidade do oferecimento, à tributação, das receitas
financeiras auferidas, não prevalecem as inferências feitas pela autoridade
administrativa a partir das informações prestadas em DIPJ e, pelas fontes
pagadoras, em DIRF.
Assim, demonstrada a dessemelhança entre os casos comparados, dessemelhança
esta que reside precisamente em ponto determinante para a solução distinta adotada no Acórdão
no 1101-00.572 quando comparado com o Acórdão no 1102-00.438, o dissídio jurisprudencial
não se estabelece.
De fato, nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF, o recurso especial
somente tem cabimento se a decisão der à legislação tributária interpretação divergente da que
lhe tenha dado outro Colegiado deste Conselho. Por sua vez, para comparação de interpretações
e constatação de divergência é indispensável que situações fáticas semelhantes tenham sido
decididas nos acórdãos confrontados. Se inexiste tal semelhança, a pretendida decisão se
prestaria, apenas, a definir, no caso concreto, o alcance das normas tributárias, extrapolando a
competência da CSRF, que não representa terceira instância administrativa, mas apenas órgão
destinado a solucionar divergências jurisprudenciais. Neste sentido, aliás, é o entendimento
firmado por todas as Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais, como são exemplos os
recentes Acórdãos no 9101-002.239, 9202-003.903 e 9303-004.148, reproduzindo entendimento
há muito consolidado administrativamente, consoante Acórdão CSRF no 01-0.956, de
27/11/1989:
Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo, quando o
recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados. Se a circunstância, fundamental na apreciação da divergência a nível do
juízo de admissibilidade do recurso, é “tudo que modifica um fato em seu conceito sem
lhe alterar a essência” ou que se “agrega a um fato sem alterá-lo substancialmente”
(Magalhães Noronha, in Direito Penal, Saraiva, 1o vol., 1973, p. 248), não se toma
conhecimento de recurso de divergência, quando no núcleo, a base, o centro nevrálgico
da questão, dos acórdãos paradigmas, são díspares. Não se pode ter como acórdão
paradigma enunciado geral, que somente confirma a legislação de regência, e assente
em fatos que não coincidem com os do acórdão inquinado.
Fl. 1887
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-005.247 - CSRF/1a Turma
Processo no 11831.006416/2002-45

Estas as razões, portanto, para NÃO CONHECER do recurso especial da
Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa

Fl. 1888
DF CARF MF
Documento nato-digital